Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717692-19.2025.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FABIO HELTON DE SOUZA SANTANA DECISÃO 1. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs apelação da r. sentença (id. 75405411) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra FABIO HELTON DE SOUZA SANTANA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de FABIO HELTON DE SOUZA SANTANA, na qual se pleiteia a recuperação de bem alienado fiduciariamente. Foi determinada a emenda à inicial, concedendo-se 15 dias para cumprimento do determinado, no entanto consta dos autos que a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido, visando a constituição em mora, retornou com a anotação "ausente". Pois bem. Conforme legislação de regência, o credor poderá demandar contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, demonstrando desde logo que o devedor encontra-se em mora. Para tanto, deve comprovar a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço do devedor. No caso dos autos, porém, o autor demonstrou apenas o envio da notificação, que não foi entregue por motivo ‘ausente’, logo, não houve notificação e não houve constituição em mora. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Égregio Tribunal [...] Diante do exposto, considerando que não houve a regular constituição em mora do requerido, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Não foi ordenada restrição judicial nos presentes autos e não houve deferimento da liminar. Após o trânsito em julgado, promova-se levantamento da restrição do veículo via Renajud. Recolha-se eventual mandado em aberto. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Aguarde-se o prazo recursal, após certifique-se o trânsito em julgado. Na hipótese de interposição de apelação, deixo, desde logo, de citar o apelado para contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada. Ademais, é entendimento jurisprudencial que, no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, é desnecessária a citação da apelada para contrarrazões (STJ, AgInt no AREsp 660.670/ MG). Dessa feita, remeta-se o processo, independentemente de nova conclusão, os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo artigo 1010, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Alerto, desde já, que será aplicada multa caso sejam interpostos embargos de declaração meramente protelatórios, quando a parte, em verdade, buscar a reforma do provimento jurisdicional sem que se verifique nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal: [...] Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias.” (id. 75405411) 2. A apelante-autora defende que a tese firmada pelo STJ no Tema no 1.132 fixou que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, dispensada a prova do seu recebimento, para a sua constituição em mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Afirma que a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor observou os requisitos legais previstos no Decreto-Lei no 911/1969, visto que expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como acompanhada de aviso de recebimento. 4. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a r. sentença, reconhecer a constituição em mora do devedor e determinar o retorno do processo ao Primeiro Grau para regular processamento. 5. Preparo (id. 75405416). 6. Dispensada a intimação do apelado-réu, por não se aplicar o art. 331, §2o, do CPC à demanda (id. 75405417). 7. É o relatório. Decido. 8. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, CPC. 9. O art. 321, caput, do CPC, estabelece que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos. 10. Não cumprida a determinação, o parágrafo único do art. 321 do CPC dispõe que o Juiz indeferirá a petição inicial. 11. Em 12/6/2025, a MM. Juíza determinou (id. 75405204) a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de FABIO HELTON DE SOUZA SANTANA, objetivando a apreensão do veículo marca/modelo FORD/FIESTA SE 1.6 16V FL, Gasolina, placa JIY7540, chassi 3FADP4EK5CM116140 ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. Analisando os autos, verifico a necessidade de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito, conforme se detalha abaixo: 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 238348781. 2. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 238348790) com motivo da devolução 'ausente'. 3. Também, o autor não comprovou que há registro de gravame em relação ao automóvel objeto da lide, pois os documentos de IDs 238348791/ 238348792 não foram extraídos do sítio oficial do Departamento de Trânsito. 4. Por fim, não consta rol de depositário fiel. Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: A) retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; B) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; C) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação; D) apresentar o rol de depositário fiel, responsável pelo acompanhamento da diligência e fornecimento dos meios necessários ao cumprimento da ordem de apreensão; Além disso, deve a autora apresentar uma nova versão da petição inicial, substitutiva da primeira, com as informações trazidas em sede de emenda, a fim de facilitar a análise do pedido, o exercício do contraditório e evitar confusão processual. Fica o autor advertido de que o não cumprimento da presente determinação implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Inerte, venham os autos conclusos para extinção. [...].” (id. 75405204) 12. O apelante-autor apresentou nova inicial (id. 75405207) e argumentou que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário e que é desnecessária a prova de seu recebimento, nos termos da tese fixada no Tema no 1.132/STJ. Sobreveio a r. sentença, em 11/7/2025 (id. 75405411). 13. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 exige a comprovação da mora do devedor para a propositura da busca e apreensão, in verbis: “Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 14. Quanto à notificação apta a constituir o devedor em mora na ação de busca e apreensão, dispõe o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969: “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 15. A notificação (id. 75405195, pág. 2) que instruiu a presente busca e apreensão foi expedida pela apelante-autora e remetida para o mesmo endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, qual seja, “QNM 26, Conjunto, Casa 22, CEP 72210-223, Ceilândia Norte, Brasília/DF” (id. 75405194) e consta do AR a informação dos Correios “ausente 3x” (id. 75405195, pág. 3). Ademais, é dever do contratante manter o seu endereço no contrato atualizado. 16. Sobre a controvérsia, o STJ firmou a seguinte tese no julgamento repetitivo do REsp no 1.951.888/RS (Tema no 1.132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 17. Consoante exposto pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão, em seu voto-vista no julgamento repetitivo em análise: “[...] Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato. A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. [...] A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente. Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. [....] Com efeito, desse mesmo entendimento decorre a conclusão de que, tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento. Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame, mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. [...]” 18. Desse modo, diante do entendimento acima destacado, a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.132/STJ aplica-se às hipóteses em que a notificação retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento”, etc., pois o requisito exigido é apenas que a notificação seja enviada ao endereço informado no contrato. 19. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Apelação conhecida e provida.” (0708234-13.2023.8.07.0014, Registro do Acórdão Número: 1849093, Data de Julgamento: 17/04/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Publicado no DJE: 30/04/2024) 20. Em conclusão, em conformidade com o precedente vinculante, o apelado-réu foi regularmente constituído em mora, razão pela qual era desnecessária a determinação de emenda da inicial para tal finalidade. 21. Isso posto, conheço da apelação da autora e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, reconhecer a regularidade da notificação realizada para comprovação da mora do réu e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 22. Intimem-se. 23. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora